Tribunal: TJDFT
Processo: 0775717-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO (ART. 331 DO CP). XINGAMENTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS. PROVA SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar o autor à pena de 10 (dez) meses e 14 (quatorze) dias de detenção pela prática do crime de desacato, previsto no art. 331, caput, do Código Penal, a ser cumprida em regime semiaberto.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou a absolvição por insuficiência probatória em razão do testemunho questionável e insuficiente do policial para embasar a condenação. Subsidiariamente, postula a readequação da pena fixada, observando o limite de 1/6 para o aumento por cada circunstância judicial negativa e agravante.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso por considerar que a materialidade e autoria da infração penal restaram sobejamente demonstradas nos autos (ID 68125422).
5. Consigne-se que a existência material do fato e a autoria estão devidamente demonstradas pelo Termo Circunstanciado no 866/2024 - 30a DP (ID 67678305), Ocorrência Policial no 6.838/2024-0 - 30a DP (ID 67678303), e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos, os quais se revelaram seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia.
6. Apesar de o acusado ter negado os fatos, sua versão está isolada nos autos, conforme destacado pela juíza sentenciante. As declarações prestadas pelos policiais penais são uníssonas ao afirmar que o acusado estava em isolamento disciplinar quando começou a ofender o policial V. R. M. com insultos e ameaças, além de desobedecer a ordem para se calar, o que levou à necessidade de uso progressivo da força para contê-lo.
7. Vale ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentindo de que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possuem presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidá-los. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.05.2017.
8. Pratica o crime previsto no art. 331/CP o apelante que proferiu, consciente e voluntariamente, ofensas aos policiais, atingindo, com essa conduta, o prestígio dos servidores e da Administração Pública, ultrapassando o limite da mera reclamação e inconformismo quanto à eventual atuação dos policiais quando da abordagem.
9. Por fim, quanto à dosimetria da pena, a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal (AgRg no HC n. 823.960/GO). Ademais, embora o STJ reconheça que para elevação da pena-base possam ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, também considera a possibilidade de uso de percentual de aumento diverso de um desses, exigindo para tanto fundamentação concreta e objetiva, o que, como visto, encontra-se presente na hipótese (AgRg no AREsp n. 1.942.233/DF).
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Sem custas e sem honorários.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.